Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700204-04.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO MY LIFE STYLE RECORRIDO: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. QUALIFICAÇÃO DA PARTE NO RECURSO. AUSÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. DUPLICATA. NOTA FISCAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROTESTO. DANO MORAL. INOCORRENTE. RECURSO DA EMBARGADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO EMBARGANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A ausência de qualificação das partes no recurso trata-se de mera irregularidade, vez que a inicial constou com a devida qualificação, além de não ter impedido o exercício do contraditório. Preliminar afastada. 2. A duplicata é título de crédito causal e vinculado, de forma que só pode ser emitida para documentar certas relações jurídicas pré-determinadas, tais como compra e venda mercantil e contrato de prestação de serviços, exigindo para sua executividade esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria e/ou da efetiva prestação dos serviços. 3. No caso dos autos, restou demonstrado que parte das notas fiscais apresentadas foram oriundas de serviços realmente prestados pela parte, sendo cabível a cobrança das duplicatas oriundas destas notas fiscais. 4. Em se tratando de protesto indevido, incabível a condenação da taxa cartorária correspondente. 5. Incabível a condenação em danos morais quando verificado as duas partes contribuíram para o imbróglio judicial, em razão de total desorganização do controle de aquisição e retirada de materiais pelas partes, ocasionando tanto o protesto legítimo da duplicata como o protesto indevido. 6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso da embargada não provido. Recurso do embargante parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, do CPC, e 6o, inciso VII, do CDC, sustentando a ausência de prova efetiva da venda e entrega da mercadoria para o condomínio, o que torna as duplicatas objeto da ação monitoria inválidas e sem lastro, ainda que realizado o protesto; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a existência de danos morais indenizáveis, visto que expressamente reconhecido o protesto de duplicata inexigível, inclusive com decote de taxas cartorárias indevidas. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 373, inciso I, do CPC, e 6o, inciso VII, do CDC, e 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030